Tribunal: TJSP
Processo: 1010778-03.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ção do valor do preparo previamente à análise do recurso. Vício Inexistente. 3. Omissão em relação às indenizações. Mero caráter infringente. Matéria tratada de forma expressa e clara. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010778-03.2023.8.26.0003; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta omissão quanto à análise de preliminares invocada em contrarrazões e em relação à responsabilidade do embargado Banco Bradesco. Ocorrência, em parte. 1. Inexistência de procuração a constituir vício sanável, devendo ser oportunizada a regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Defeito não implicando, por si só, o não

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta omissão quanto à análise de preliminares invocada em contrarrazões e em relação à responsabilidade do embargado Banco Bradesco. Ocorrência, em parte. 1. Inexistência de procuração a constituir vício sanável, devendo ser oportunizada a regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Defeito não implicando, por si só, o não conhecimento do recurso, especialmente se a regularização sobrevier antes do julgamento. Observância aos princípios da primazia do mérito e do aproveitamento dos atos processuais. Regularizada a representação pelo embargado ao apresentar contraminuta, afasta-se a preliminar de não conhecimento da apelação. 2. Preliminar de deserção. Complementação do valor do preparo previamente à análise do recurso. Vício Inexistente. 3. Omissão em relação às indenizações. Mero caráter infringente. Matéria tratada de forma expressa e clara. Recurso parcialmente provido.